Tribunal: TJDFT
Processo: 0701230-47.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701230-47.2022.8.07.0017 RECORRENTE: DIOGO APARECIDO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DEFENSIVAS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENORES. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA E DOS TESTEMUNHOS POLICIAIS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECONHECIMENTO PESSOAL VÁLIDO. REQUISITOS DO ART. 226 PREENCHIDOS. DOSIMETRIA. 1a FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS MANTIDAS. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. FRAÇÃO DE 1/8. 2a FASE. ACUSADA ROSEANE. CRIME DO ART. 244-B. AGRAVANTE DO ART. 62, III, DO CP. AFASTADA. PENA INTERMEDIÁRIA REDIMENSIONADA. 3a FASE. PLEITO DE DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ARMA NÃO APREENDIDA. ÔNUS DA DEFESA TÉCNICA. INVIABILIDADE. CONDENAÇÕES MANTIDAS. REGIMES INICIAIS MANTIDOS. RECURSOS DOS RÉUS DIOGO APARECIDO, PAULO EDUARDO E MARCOS VINÍCIUS. CONHECIDOS E DESPROVIDOS. APELO DA ACUSADA ROSEANE. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes, com restrição de liberdade da vítima e pelo emprego de arma de fogo, bem como dos crimes de corrupção de menores e de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe. 2. Nos crimes contra o patrimônio, comumente praticados na ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui relevância probatória, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de prova produzidos nos autos. 3. As formalidades descritas no art. 226 do Código de Processo Penal são meras recomendações e não exigências, sendo que eventual inobservância não invalida o ato de reconhecimento pessoal. 4. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e de presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. 5.Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo, abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. 6. Quando presentes outras provas da prática de roubo com utilização de arma de fogo, mas sem a apreensão do armamento, e a tese defensiva for no sentido de que o acusado se utilizava de simulacro sem potencial lesivo, o ônus da prova quanto a tal fato é da Defesa Técnica. Mantida a causa de aumento de pena decorrente do emprego de arma de fogo. 7. Recursos conhecidos; Apelos desprovidos para os réus Diogo Aparecido dos Santos, Paulo Eduardo Alves Bernardes e Marcos Vinícius Pereira da Cunha e dado parcial provimento ao recurso da acusada Roseane da Silva Assis. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, asseverando ausência de provas para a sua condenação; b) artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, ao argumento de que a causa de aumento não deveria ter sido considerada, tendo em vista a ausência de provas nos autos de que o crime teria sido praticado com o uso de arma de fogo; e c) artigo 59 do CP, porquanto entende que deveriam ter sido afastadas as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade e à conduta social da primeira fase de dosimetria da pena, em face do reconhecimento da restrição de liberdade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir quanto à afirmada ofensa aos artigos 386, inciso VII, do CPP, e 157, § 2o-A, inciso I, do CP, uma vez que para analisar as teses recursais seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 59 do CP, porquanto restou assentado no acórdão vergastado: “A defesa requer o afastamento da culpabilidade e da conduta social, alegando que o fundamento do juízo a quo é frágil e que o argumento referente à restrição de liberdade da vítima já foi negativado na análise das circunstâncias do crime, bem como a valoração negativa da conduta social pelo histórico criminal do réu, também já foi avaliado nos maus antecedentes e na reincidência. Dessa forma, ao negativar a culpabilidade e a conduta social o juiz teria incorrido em bis in idem. A culpabilidade será valorada negativamente a depender do maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta do agente ao praticar o delito. O MM Juiz considerou os relatos da vítima, o qual afirmou que, os acusados fizeram uso de drogas e álcool enquanto subtraíam os objetos da residência e o mantinham como refém. Tal comportamento, de fato, ultrapassou a culpabilidade considerada inerente ao tipo, motivo pelo qual mantenho o vetor negativo. Com relação à conduta social, não há falar em “bis in idem”, quando o nobre magistrado se utilizou do argumento de que o réu cumpria pena por outro crime quando praticou o delito ora em análise. A fundamentação utilizada não foram as condenações definitivas anteriores, mas o cometimento de novo crime durante o cumprimento da pena, afastando-se de sua finalidade pedagógica. Observa-se que com a nova conduta criminosa, o acusado não apenas infringiu a ordem jurídica vigente, mas também demonstrou desprezo às regras e à disciplina próprias de quem está respondendo processo e cumprindo pena, deixando evidente que a atuação estatal não tem sido suficiente para coibir a reiteração delitiva, o que demonstra a reprovabilidade de seu comportamento e determina a avaliação negativa de sua conduta social” (ID 51320203); fundamentos que se sustentam em elementos de fatos e de provas intangíveis, como já se disse, na presente sede. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior que, em caso análogo, decidiu: “A dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal - CP, cabendo ao Magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico. Na hipótese, verifica-se que fundamentação é concreta e está de acordo com o entendimento desta Corte de Justiça, não incorrendo as instâncias ordinárias em indevido bis in idem, porquanto a justificativa do desvalor da conduta social não foi a existência de condenação pretérita utilizada para negativar os antecedentes, mas sim a prática de delito durante o gozo de um benefício da execução, qual seja, a prisão domiciliar. O Tribunal estadual ressaltou que "o embargante praticou novo crime após a concessão do benefício, abusando assim, da confiança que lhe foi depositada pelo Judiciário". (HC 497.060/DF, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 20/5/2019). Igual teor: (HC n. 861.155, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 03/11/2023. Assim, "Estando o acórdão estadual em sintonia com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, aplicável tanto pela alínea 'a' do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027